Tribunal: STF
Processo: HC 236962
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 843.643/BA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIMENTE SEMIABERTO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE. APREENSÃO DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA (650kg DE MACONHA). EXEPCIONALIDADE. EXPEDIDA A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ADEQUAÇÃO DAS REGRAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A Suprema Corte firmou posição no sentido de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).



    4. No caso, os fundamentos declinados evidenciam uma periculosidade a justificar a manutenção da prisão do agravante na sentença, sobretudo por usar o próprio veículo para transportar mais de meia tonelada de maconha (650kg) que seria lançada no mercado clandestino de venda de entorpecentes. Vale ressaltar que a exorbitante quantidade de droga foi objeto de avaliação negativa na primeira fase da dosimetria. Portanto, a fundamentação indicada revela que o caso em exame é excepcional, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao réu a compatibilização do regime, bem como para usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ao manter a custódia, o magistrado destacou o seguinte (e-STJ fl. 27): 



    II – DA REAVALIAÇÃO PRISIONAL: 



    No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional que justifique a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, a gravidade in concreto que reveste a conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas movimentada (mais de meia tonelada de maconha), a denotar o envolvimento de associação criminosa, e no modus operandi exposto, com deslocamento desta carga em veículo próprio e em concurso de agentes. 



    Não se olvide que, se bem sucedida a conduta, quantidade vultosa de entorpecente estaria disponível para comercialização, causando grande impacto social. 



    Neste diapasão, infere-se a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade. 



    Registre-se, outrossim, que a segregação cautelar deve ser cumprida em estabelecimento penal compatível com o regime de pena privativa de liberdade imposta. Desta feita, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deverão ser assegurados aos réus os direitos concernentes ao regime prisional nela estabelecido. Neste diapasão, oficie-se ao estabelecimento prisional para a adequação da custódia e expeça-se guia de execução provisória da pena para seu cumprimento nestes termos. 



     



    Como visto, os fundamentos acima declinados evidenciam uma periculosidade a justificar a manutenção da prisão na sentença, sobretudo por usar o próprio veículo para transportar mais de meia tonelada de maconha (650kg) que seria lançada no mercado clandestino de venda de entorpecentes. Vale ressaltar que a exorbitante quantidade de droga foi objeto de avaliação negativa na primeira fase da dosimetria. 



    Portanto, a fundamentação indicada revela que o caso em exame é excepcional, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública. 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (mais de meia tonelada de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente